Tribunal: TJDFT
Processo: 0702130-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E DO TÍTULO QUE DELE EMERGIRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONTENCIOSO FISCAL. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL PRÉVIO. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL LOCAL. CIÊNCIA. APERFEIÇOAMENTO. ADMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PRECEDENTES E REPUTADOS PRIORITÁRIOS. (LEI DISTRITAL 4.567/11, ART. 11 E §§ 1o E 2o). INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESERVAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO. ENDEREÇO CONHECIDO. DOMICÍLIO CERTO. DILIGÊNCIA POR SERVIDOR COMPETENTE APÓS FRUSTRAÇÃO DA DILIGÊNCIA VIA CORREIOS. NECESSIDADE IMPERATIVA. INTIMAÇÃO FICTA. NULIDADE. AFIRMAÇÃO. ATOS SUBSEQUENTES À INTIMAÇÃO NULA. REPERCUSSÃO. LANÇAMENTO. NULIDADE. TÍTULO NULO. RECONHECIMENTO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. MATÉRIA COGOSCÍVEL DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE E CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, a objeção de pré-executividade somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova, donde deriva que, estando vocacionada à afirmação da nulidade do executivo fiscal decorrente da nulidade do título que o aparelha por ter emergido de processo administrativo reputado permeado por vício insanável, descerrando, pois, arguição de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, cuja elucidação dispensa dilação probatória, afigura-se instrumento adequado e próprio para formulação da defesa indireta advinda do executado (STJ, Súmula 394).
2. Consoante emerge da interpretação sistemática da regulação legal que pauta o processo administrativo-tributário no âmbito local, instaurado contencioso administrativo, a intimação do contribuinte do auto de infração lavrado em seu desfavor deve ser realizada preferencialmente sob a forma pessoal ou pela via postal com aviso de recebimento - AR, reservando-se a intimação via publicação no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF somente quando inviabilizadas as formas de intimação prioritárias por encerrarem certeza sobre a cientificação (Lei Distrital no 4.567/11, art. 11 e §§ 1o e 2o).
3. A impugnação ao auto de infração que, mediante o reconhecimento de que o contribuinte praticara infração tributária, debita-lhe o pagamento do crédito tributário apurado, resultando na sua inscrição em dívida ativa, deve transitar sob o formato do devido processo legal administrativo, que encarta o direito à ampla defesa e ao contraditório, com os recursos que lhe são inerentes (CF, art. 5o, LV), resultando que deve o contribuinte ser necessariamente cientificado, na forma legalmente estabelecida, do aludido auto, para pagamento e/ou oferecimento defesa, derivando da inobservância dessa regulação vício de procedimento que afeta o crédito tributário consolidado pela administração fazendária, refletindo no título que o retratara.
4. A intimação por edital tem como pressuposto de garantia, em se tratando de contribuinte conhecido, a aferição de que se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível e o esgotamento dos meios disponíveis para localização do autuado, pois consubstancia o ato citatório do processo administrativo fiscal, de forma a ser o contribuinte advertido da autuação lavrada em seu desfavor e de que o assiste o direito de se defender em face do alegado, devendo o ato, ademais, ser realizado no figurino legalmente estabelecido (Lei 4.567/11, art. 11).
5. Constatado que o contribuinte, conquanto domiciliado em endereço certo constante do auto de infração, fora procurado apenas pelos correios para intimação postal, vindo a ser atestado que se encontrava ausente em duas oportunidades, não havendo o ato sido renovado via de servidor competente, culminando, em seguida, com sua intimação ficta, resta por patenteado que sua intimação editalícia fora consumada de forma ineficaz, carecendo de sustentação, tornando sua invalidação, e dos atos subsequentes, a forma de ser restabelecido o devido processo legal, pois realizada à margem das situações que legitimam a consumação do ato intimatório pela via ficta como exceção à regra geral.
6. Consoante o decidido pelo Conselho Especial no AIL 2017.00.2.011085-3, a legitimidade da intimação do contribuinte por meio de publicação no órgão oficial, autorizada pelo artigo 11, §3o, da Lei Distrital no 4.567/11, demanda o prévio esgotamento dos meios ordinários de intimação, derivando dessa premissa que, apreendido que a intimação que precedeu a constituição do crédito tributário fora realizada em desconformidade com a exegese estratifica, fica patente a nulidade do procedimento administrativo, repercutindo no título que dele emergira, resultando na invalidação e extinção do executivo que o tivera como estofo.
7. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento e ao tarifamento estabelecido em se tratando de ação em que a Fazenda Púbica compõe uma das angularidades processuais (CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11).
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.